Tribunal: TJBA
Processo: 8058503-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058503-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DINAUREA LANDEIRO ALVAREZ e outros

Advogado(s)
:
RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

AGRAVADO: CONDOMINIO SHOPPING FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
ELMANO PORTUGAL NETO

07.

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. MÍNIMO EXISTENCIAL. BENEFÍCIO DE ORDEM. RENÚNCIA EXPRESSA E SOLIDARIEDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a constrição eletrônica de ativos financeiros e discutiu a concessão da gratuidade da justiça, bem como o reconhecimento do benefício de ordem, em execução envolvendo devedores que alegam possuir renda exclusivamente proveniente de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a gratuidade da justiça concedida aos agravantes; (ii) estabelecer se os valores bloqueados possuem natureza impenhorável por constituírem proventos de aposentadoria; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento do benefício de ordem diante de renúncia expressa e da responsabilidade solidária fixada em sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Mantém-se a gratuidade da justiça diante da comprovação da hipossuficiência dos agravantes, já reconhecida em decisão anterior e corroborada pelos elementos constantes dos autos.

4. Reconhece-se a natureza alimentar dos valores bloqueados, por serem provenientes exclusivamente de proventos de aposentadoria, conforme demonstrado documentalmente.

5. Aplica-se a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, que protege verbas destinadas à subsistência do devedor e de sua família.

6. Afirma-se que a constrição de tais valores viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito ao mínimo existencial.

7. Rejeita-se a alegação de ausência de natureza alimentar dos valores, diante da presunção de veracidade da hipossuficiência e da prova documental inequívoca.

8. Estende-se a proteção da impenhorabilidade às quantias eventualmente depositadas em poupança até o limite legal, reforçando a salvaguarda do mínimo existencial.

9. Afasta-se o benefício de ordem, pois houve renúncia expressa em cláusula contratual e reconhecimento de responsabilidade solidária em sentença transitada em julgado, o que impede rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade da justiça deve ser mantida quando comprovada a hipossuficiência da parte.

2. Proventos de aposentadoria possuem natureza alimentar e são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

3. A constrição de verbas destinadas à subsistência viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

4. A impenhorabilidade pode alcançar valores depositados em poupança até o limite legal, inclusive por interpretação extensiva.

5. O benefício de ordem não se aplica quando há renúncia expressa e responsabilidade solidária reconhecida por decisão transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 833, IV e X; CC, art. 828, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1453468/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.03.2020; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2095575-30.2025.8.26.0000, Rel. Des. Cynthia Thome, j. 28.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
,
para confirmar a decisão liminar, Id. 92980092, para determinar o desbloqueio integral dos valores constritos nas contas dos Agravantes pessoas físicas, em face da sua natureza impenhorável de verbas alimentares, em respeito ao artigo 833, inciso IV, do CPC e ao princípio da dignidade da pessoa humana,
na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA